Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-60.2023.8.11.0010
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001837-60.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEIRIELI RODRIGUES PEREIRA - CPF: 027.552.231-89 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1001837-60.2023.8.11.0010.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Jaciara.

Recorrente: MUNICÍPIO DE JACIARA.

Recorrida: MEIRIELI RODRIGUES PEREIRA.

Data do Julgamento:
17/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL– CARGO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
–
PROGRESSÃO HORIZONTAL –
REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE COMISSÃO DE ANÁLISE
–
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – ENQUADRAMENTO TARDIO –
EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO)

– DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No âmbito do Município de Jaciara, a Lei Municipal 1.456/2012, estabelece, em suma, que
para a progressão horizontal faz necessário preencher, além dos requisitos previstos no art. 49 da referida lei, os cursos apresentados, ainda, devem ser conferidos e/ou reconhecidos por uma Comissão Paritária de Servidores e Representantes indicados do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal, conforme previsão do art. 47 do PCCS Geral (Lei Municipal n. 1.456/2012).

2.

A omissão da administração pública na criação de Comissão para análises das novas progressões horizontais dos servidores não obsta a progressão funcional da servidora, pois não é justo transferir a servidora o ônus da omissão administrativa.

3.

Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários deve ser efetivada a progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
determinar
que a parte requerida proceda ao correto enquadramento da parte demandante, de acordo com o Plano de Cargo Carreiras e Salários, com a concessão da progressão horizontal a que faz jus.

Ainda,
condenou
a parte requerida ao pagamento das diferenças salariais, entre o valor efetivamente recebido e daqueles que deveriam ter sido pagos em razão das progressões, relativo aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Valores a serem apurados em cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

O Município requerido requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugnou pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a recorrida postulou o recebimento da diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo relativo à
progressão
horizontal, visto que o primeiro pedido administrativo fora protocolado em dezembro de 2019 e, somente em junho de 2022 recebeu o aumento no seu vencimento referente à progressão horizontal.

Ademais, resta comprovado que no ano de 2022, após nova especialização, realizou novo protocolo administrativo em janeiro de 2022 com pedido de progressão horizontal e, igualmente, o recorrente realizou o enquadramento de forma tardia, apenas em agosto de 2022.

O reclamado, por sua vez, alega que os documentos juntados pela parte autora não comprovam o preenchimento dos requisitos legais para a pretensa progressão horizontal anterior à efetiva concessão, máxime pelo não reconhecimento pela Comissão como legalmente exigido, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, exceto quanto ao período para o pagamento das diferenças. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“Trata-se de ação proposta por
SERGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA,
em desfavor de
MUNICÍPIO DE JACIARA, na qual a parte autora requer a condenação da parte ré no pagamento das diferenças salarias, ante a demora no correto enquadramento no Plano de Cargo Carreiras e Salários, afirmando ter realizado requerimento administrativo para o implemento da progressão, quando do preenchimento dos requisitos
.

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Incumbe a parte reclamante provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta ser servidora pública municipal, fazendo jus as progressões instituídas pela Lei Municipal n° 1.456/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargo e de Carreiras dos Profissionais do Município
.

Extrai-se dos autos que a parte autora entrou com requerimento administrativo junto a parte ré, quando do preenchimento dos requisitos legais, oportunidade em que apresentou os documentos necessários, pugnando pelo correto enquadramento no Plano de Cargo Carreiras e Salários.

Lado outro, faz-se necessário ponderar que a parte demandada não comprovou eventual deficiência/insuficiência na documentação apresentada pela parte autora, quando da realização do pleito administrativo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 9º da Lei n. 12.153/09.

Ademais, importante ressaltar que inexiste qualquer impedimento quanto ao direito a progressão pelo servido público que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

(...)

Assim, demonstrado pela parte reclamante o preenchimento dos requisitos necessários e, temporal, para a progressão e, inexistindo qualquer impedimento a sua obtenção, deveria a parte ré ter procedido com o enquadramento e readequação salarial.

Contudo, não tendo realizado o enquadramento e readequação salarial, quando do correto preenchimento dos requisitos, deve a parte requerida ser compelida em realizar o enquadramento retroativo e efetuar o pagamento das diferenças respectivas, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. DEMORA NO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
Com efeito, descumprido o prazo para pagamento da remuneração, incidindo o ente público em mora a contar da data em que deveriam ter ocorrido os pagamentos, deve arcar com o pagamento de juros pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir das datas em que deveriam ter sido pagos os valores devidos, com compensação dos eventuais valores pagos administrativamente a esse título, pena de pagamento em duplicidade e enriquecimento indevido da parte autora.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008790453, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 03-10-2019)
(grifo nosso)

Assim, o enquadramento e o pagamento retroativo das diferenças salariais, entre o período em que ocorreu o preenchimento das condições e de seu efetivo implemento, é medida de rigor.”

De acordo com o artigo
49 da Lei 1.456/2012,
“A progressão horizontal dos Profissionais do Quadro Geral dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do estágio probatório e o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, 03 (três) anos da classe C para a D e 03 (três) anos da classe D para a E, após a vigência da presente lei.”

O art. 47, §2º do PCCS Geral (Lei Municipal n. 1.456/2012), prevê que os cursos apresentados devem ser conferidos e reconhecidos por uma Comissão constituída pelo Prefeito Municipal. Confira-se:

“Art. 47 (...) § 2º
Os cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão paritária de servidores e representantes indicado do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal para este fim e deverão obedecer, dentre outros, os seguintes requisitos à sua pontuação
”

Apesar do condicionamento da progressão ao requerimento administrativo formulado pela servidora à Administração e a avaliação pela comissão, conforme §2º, do artigo supramencionado, o e. TJMT decidiu que a sua falta não obsta a progressão funcional da servidora, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SÚMULA 85/STJ - PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROGRESSÃO FUNCIONAL CIRCUNSCRITA AO ANIVERSÁRIO DE POSSE DO SERVIDOR - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA - NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - ERRO NA PERCEPÇÃO DA CAUSA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO ARRIMADA NA PROVA E NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. (...)
Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho.
(...).”

(Apelação / Remessa Necessária 39879/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014). (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESÁRIA - AÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/ C ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM EDITAR NORMA REGULAMENTADORA– SERVIDORA NÃO PODE SER PREJUDICADA - PROGRESSÃO CONCEDIDA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA PARTE APELADA – ART. 373, CPC – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/RG/SE - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho. No ônus da prova a municipalidade não demonstrou que o apelado não fazia jus a progressão (Art. 373 do Código de Processo Civil).
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Índices de correção monetária conforme o Tema 810/STF.”

(TJ-MT 00007099820148110022 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 27/01/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2021)
(Negritei)

Destarte,
a omissão da Administração, no que tange à criação da
Comissão para análise dos

cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional apresentados pela servidora,
não retira o direito desta progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais, de sorte que, reconhecidos esses, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

Sendo assim, comprovado o tempo de serviço e a qualificação da reclamante, a mesma faz
jus
às progressões horizontais, conforme pleiteado pela recorrida e confirmado em sentença.

No entanto,
a sentença merece reforma somente quanto ao período do pagamento
das diferenças salariais, devendo ser observadas às datas dos requerimentos administrativos, no entanto, a recorrida pleiteia o pagamento apenas do primeiro requerimento administrativo, ou seja, solicita a partir do mês de janeiro de 2020, assim, de rigor o pagamento retroativo de janeiro de 2020 até junho de 2022, data da efetiva implantação da progressão no vencimento da recorrida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar o pagamento
retroativo de janeiro de 2020 até junho de 2022
, mantida a sentença nos seus demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023